Tribunal: TJSP
Processo: 1040846-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862), determinando que o termo inicial deve recair no dia seguinte ao da cessação do

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862), determinando que o termo inicial deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
Mantido o entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido, pois estabelecido o benefício a partir da data do requerimento administrativo.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA.